Tribunal: TJDFT
Processo: 0743345-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743345-68.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE RODRIGUES TEIXEIRA MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO FACULTO à apelante comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal em dobro, cumprindo-lhe juntar também a respectiva guia de recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido, com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora